Tribunal: TJPA
Processo: 0806570-77.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806570-77.2022.8.14.0051

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDEIR ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO IASEP. USO OFF-LABEL. DECISÃO MANTIDA. RECUSA ABUSIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
.
HONORÁRIOS FIXADOS EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, mantendo a decisão combatida.

Compulsando os autos, verifico que o agravado é
portador de LEIOMIOSSARCOMA PÉLVICO COM INVASÃO DE ESTRUTURAS ÓSSEAS DA PELVE, METASTÁTICO PARA RETROPERITÔNIO E PULMÕES, em tratamento oncológico desde janeiro de 2020 e, por conta disso, requereu o fornecimento CLORIDRATO DE DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL PEGUILADA – DOXOPEG.

Inconformado com a decisão 15812521, a qual manteve a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, o agravante suscita, inicialmente, que
não há obrigação de fornecimento de medicamentos que, ainda que devidamente registrados, tenham sido indicados para uso em situações não reconhecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - a chamada utilização
off label
(fora das previsões da bula).

Ademais, alega que
inexiste direito subjetivo de a pessoa pretender obter um determinado tratamento, sem a observância da ordem existente no sistema de regulação, ferindo assim, os princípios constitucionais da legalidade e igualdade
.

Por fim, questiona o valor arbitrado a título de honorários advocatícios,
em menção ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015
.

Ante esses argumentos, requer que seja c
onhecido o presente recurso para dar provimento ao Agravo Interno, para que seja ao final julgada provida a Apelação em sua totalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Quanto a inexistência de obrigação de fornecimento
de medicamentos

indicados para uso em situações não reconhecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (
off label
)
, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a controvérsia no AgInt no REsp 1974111-DF, em julgamento proferido pela Terceira Turma, sob o entendimento que
“
considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, decorrente de recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa.
3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1974111 DF 2021/0350159-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)

..................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

Seguindo o entendimento das Cortes Superiores, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. NEUROMIELITE ÓPTICA. RITUXIMABE. MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO SEGURO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde do segurado, referentes às doenças previstas no ajuste.
2. É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de medicamento aprovado pela ANVISA, ainda que a doença que acometa o paciente não conste na bula do fármaco (off label), consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ao negar a cobertura para o medicamento solicitado pelo médico assistente, o plano de saúde ilegalmente se sub-roga no direito de escolher o melhor tratamento para a segurada, desprezando a indicação de profissionais especialistas e experientes no assunto.
4. Incabível à operadora do plano a escolha do tratamento dos seus segurados, sobretudo em situação de emergência ou urgência, quando a utilização do fármaco, ainda que off label, comprovadamente já gerou resultados positivos no tratamento da enfermidade. 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07024927620198070004 DF 0702492-76.2019.8.07.0004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 25/03/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. Relação contratual caracterizada. Medicamentos necessários para o tratamento. Paciente diagnosticado com carcinoma hepatocelular. Antineoplásicos atezolizumabe"e"bevacizumabe.
Enquadramento na exceção prevista para medicamento off label, segundo entendimento do C. STJ. Ingerência na ciência médica pela operadora do plano de saúde. Recusa abusiva.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10071342820238260011 São Paulo, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: 10/08/2023)

Assim, no que diz respeito ao tratamento destinado ao paciente, observa-se, nos termos do entendimento acima mencionado, que “
não cabe à operadora do plano a escolha do tratamento dos seus segurados, sobretudo em situação de emergência ou urgência, quando a utilização do fármaco, ainda que off label” (TJ-DF 07024927620198070004 DF 0702492-76.2019.8.07.0004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 25/03/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Diante da ponderação do direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, bem como da conclusão dos documentos médicos, vislumbro demonstrada a indispensabilidade dos medicamentos para garantia de saúde do agravado.

Quanto ao comprometimento aos princípios da isonomia e da universalidade do acesso à saúde, verifico que não merece retoques a decisão agravada, a qual estabelece:

In casu
, correto o entendimento do magistrado de que deve ser atendido ainda o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Por oportuno, releva ainda destacar, que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativos; esta reclama efetividade real de suas normas ainda que programáticas como corretamente entendeu o juízo de piso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Assim, considerando que a discussão envolve fornecimento de medicamento e extensão da cobertura do plano de saúde da segurada, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento pretendido. Nesta direção é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. DIREITO A SÁUDE.
MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.
( TJPA. Proc. 2017.05249829-26, Ac. 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-12-07)

No mais, no que diz respeito ao valor arbitrado a título de honorários, destaca-se o disposto no art. 85, §2° e 8º do CPC, o qual expõe:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Ademais, neste caso, prevalece o entendimento mais recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ?o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo? ( REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3. No caso em debate, verifico que a condenação foi apenas de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), quantia que pode ser considerada irrisória para fins de arbitramento dos honorários por equidade, de modo que a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) após interposição do recurso de apelação, atende às circunstâncias de fato da causa e se afigura condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1894268 MT 2020/0231138-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

..................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024